Tribunal: TJDFT
Processo: 0051786-31.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051786-31.2011.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO RECORRIDO: D. S. COSTA &amp; CIA LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BENS PENHORÁVEIS NÃO ENCONTRADOS. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PRAZO DO PROCESSO. POSTERIOR EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA DE FUNDO NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. NÃO DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas, sim, por não se encontrar bens penhoráveis ou pelo fato de o executado não ser encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC. 2. A atuação efetiva do exequente em encontrar bens do devedor não torna a obrigação imprescritível. 3. Atendido o requisito da intimação das partes a respeito da fluência, ou não, do prazo prescricional, há o atendimento do que prevê o artigo 921, § 5o, do Código de Processo Civil, apto a afastar qualquer nulidade, assim como de confirmar o decurso da prescrição intercorrente. 4. A falta de impugnação da matéria de fundo no recurso de apelação, a respeito do pedido incidental para a desconsideração da personalidade jurídica, torna preclusa a matéria não devolvida ao Tribunal. 5. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 485, §1o, e 921, inciso III, ambos do CPC, defendendo inexistir qualquer atitude da recorrente que se traduza em desídia ou abandono do processo, pois sempre foi diligente ao buscar endereços aptos para citar os executados, ora recorridos, e obedeceu a todas as determinações judiciais, impulsionando o feito para atingir seu objetivo de exigir o pagamento do débito. Afirma que existem medidas ainda não adotadas que poderiam auxiliar a recorrente a reaver o seu crédito(SNIPER). Acrescenta que a ação foi ajuizada em data que não configurava nenhum tipo de prescrição. Ressalta que deve ser a substituída a empresa extinta por seus sócios para figurarem no polo passivo da demanda, dispensando a instauração e incidente. Requer que todas as publicações referentes ao presente processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Humberto Portela, OAB/DF 52.225. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, nã o padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada contrariedade aos artigos 485, §1o, e 921, inciso III, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Compulsando os autos, de fato, é visto que antes de ter sido declarada a prescrição, as partes foram regularmente intimadas (ID no 58443972 / 58443982), conforme dispõe o artigo 921, §5o, do CPC (“§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo, sem ônus para as partes. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)”). Logo, conforme visto, as partes foram regularmente intimadas, contudo deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnação. Assim, reputo atendido o requisito que, supostamente, resultaria em nulidade capaz de determinar a cassação da sentença e retorno dos autos à Primeira Instância para retomada do feito. De mais a mais, apesar de a parte apelante afirmar que tem atuado, o tempo todo, para encontrar bens passíveis de adimplir a dívida, não há que se falar em tornar a obrigação imprescritível. Nesse passo, a atuação ativa da parte exequente/apelante não é suficiente para afastar a prescrição, sobretudo se o reconhecimento da prescrição é aplicável e adequado à espécie na forma descrita na sentença. Ainda nessa toada, destaco que a prescrição não é mais motivada pela inércia do exequente, mas, sim, por não se encontrar bens penhoráveis ou pelo motivo de o executado não ser encontrado, conforme inteligência do art. 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência desta e. Corte de Justiça: ..... Não se adentra, agora, no fato de a parte exequente ter feito o possível para encontrar bens penhoráveis do devedor, porém, o processo não pode vigorar eternamente, sem que exista um prazo para seu término (até mesmo no crime de homicídio existe um prazo fatal para prescrever), como ocorreu no caso, que foi abarcado pela prescrição intercorrente, considerados todos os parâmetros legais e jurisprudenciais incidentes ao caso e atendidos na sentença, que, para evitar tautologia, deixa-se de repetir. No que concerne à desconsideração da personalidade jurídica, não há razão, também, para cassar a sentença, uma vez que a parte apelante se resumiu em pedir o retorno dos autos ao primeiro grau, por entender que era caso de cassação da sentença, seja pelo não atendimento do que prevê o artigo 921, §5o, do CPC, seja em virtude de estar atuando, incisivamente, na busca de bens, da parte devedora, capazes de quitar a dívida. Nesse âmbito, considerando os argumentos acima tecidos, assim como pelo fato de a parte apelante não ter devolvido outras questões referentes à desconsideração da personalidade jurídica ao Tribunal, o tema foi abarcado pela preclusão, de modo que nada mais pode ser analisado quanto a ele. Friso: a matéria de fundo sobre o levantamento do véu não foi devolvida ao Tribunal, e, por isso, nada a prover. Portanto, realmente é caso de reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução (ID 60498611). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023